Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719673-39.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: MARIA PINTO DA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada, para responder aos declaratórios opostos (id 10271558). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR